Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712377-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, CLAUDIO ROBERTO FONSECA D E C I S Ã O Opõe COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP embargos de declaração (ID 25709929) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a fim de sobrestar a nova ordem de reintegração de posse no imóvel litigioso em favor da autora GENESIS (ID 25256712). Argumenta, em suma, haver omissão e contradição no decisum porquanto, em que pese entender inexistir qualquer medida atinente à retomada do bem, há processo de regularização envolvendo o imóvel. Aduz que a não concessão do efeito suspensivo prejudica o mérito recursal. Defende que a imissão de posse em favor da GENESIS prejudica e encerra de imediato a análise da pretensão administrativa em curso relativa à regularização da ocupação por meio da SEDUH em favor de templo religioso (Comunidade Evangélica Vinho Novo), amparada na Lei Complementar 806/2009, a ser confirmada pelo tempo de ocupação, o qual restará prejudicado em razão da ordem de imissão na posse. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo. Documentos acostados (Id 25709935/25709944). Resposta aos embargos de declaração apresentadas por CLAUDIO ROBERTO FONSECA (Id 25774619). Ausente resposta aos embargos de declaração pela GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (Id 26075212). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício a acarretar sua integração. Da leitura da decisão monocrática (Id 25256712), observa-se que, em juízo de cognição sumária, foram enfrentados, de forma clara e expressa, os argumentos contidos nas razões recursais presentes no agravo de instrumento interposto pela TERRACAP. Nesse quadro, destacou-se, de forma lógica e coerente, que a lide originária decorre de discussão possessória entre particulares, de forma a garantir a proteção possessória no âmbito da controvérsia surgida entre estes, o que não se confunde com a tutela do direito à efetiva propriedade. Com base em tal cenário, observou-se, ainda, já ter havido decisão proferida em agravo de instrumento anterior, precluso, em que se consignou ter sido a autora GENESIS imitida na posse do imóvel em 30/07/2019, em cumprimento a provimento jurisdicional transitado em julgado, concedido em demanda diversa, não assistindo razão ao réu CLAUDIO ROBERTO FONSECA em ocupar o bem em data posterior à referida ordem judicial. Já no que tange ao ventilado processo administrativo de regularização do imóvel que tramita em favor de templo religioso, observa-se inexistir qualquer omissão quanto ao ponto, uma vez que não alegado nas razões recursais do presente agravo de instrumento. Destaca-se, por oportuno, que a mencionada determinação de imissão na posse em cumprimento ao provimento jurisdicional proferido na ação 0015589-77.2016.8.07.0009, transitada em julgado, foi expedida exatamente em desfavor da Comunidade Evangélica Vinho Novo. Dessa forma, eventual procedimento administrativo voltado à regularização da área em favor da igreja, em princípio, não possui o condão de afastar, por si só, a determinação judicial proferida sob o manto da coisa julgada. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão da embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Certifique-se eventual apresentação ou decurso de prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. Após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora